Tribunal: STF
Processo: RE 188326
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-04
Data de publicação: 1995-08-04

Ementa:
EMENTA:  PIS. DECRETOS-LEIS  N.S  2.445 E  2.449,  AMBOS DE
1988.  INCONSTITUCIONALIDADE  PROCLAMADA  EM  JULGAMENTO  PLENÁRIO DA
CORTE. INVOCAÇÃO DE MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. DESERÇÃO: RELEVAÇÃO.
          Cabendo  a esta Corte  examinar, por provocação da parte ou
ex-officio,  o relevamento  da deserção,  e de  verificar-se que agiu
corretamente  o Presidente do  Tribunal a quo,  não havendo duvida de
que o recurso não se achava deserto.
          O  Plenário do  Supremo Tribunal  Federal,  ao julgar  o RE
148.754, deu pela inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n.s 2.445 e
2.449, ambos de 1988, que alteraram a disciplina jurídica do PIS.
          Falta  de prequestionamento da  pretensão deduzida com base
na Lei Complementar n. 7/70 (Sumulas 282 e 356).
          Conhecimento parcial do recurso.